Tribunal: TJES
Processo: 5004973-11.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5004973-11.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES e outros

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE RESPEITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS À DIGNIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO VIOLADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Aracruz em face da Lei Municipal nº 4.231/2019, que estabelece restrições a materiais didáticos e regulamenta o respeito dos serviços e eventos públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes.

2. O requerente alega inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e direito civil, além de vício de iniciativa por invasão da gestão privativa do Chefe do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei municipal, ao estipular proibições temáticas abstratas e condicionamentos ao material didático escolar, invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional; e (ii) verificar se as obrigações contratuais e as sanções administrativas impostas aos servidores públicos municipais violam a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o regime jurídico do funcionalismo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência privativa da União para dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CF/1988, art. 22, XXIV) atrai a exclusividade para legislar sobre a orientação, direcionamento e alicerces programáticos do ensino em todo o território nacional.

5. A capacidade normativa suplementar dos municípios restringe-se à edição de normas complementares e organizativas de seus próprios sistemas de ensino, não sendo admitida a fixação de proibições genéricas que interfiram nos currículos e gerem censura pedagógica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5537).

6. A estipulação de cláusulas obrigatórias em contratos e licitações e a criação de infrações funcionais com cominação de responsabilidade administrativa para servidores públicos locais invadem a esfera de gestão e a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, ferindo o princípio da simetria constitucional obrigatória.

7. Constatada a inconstitucionalidade dos núcleos normativos da lei (artigos 1º a 3º), os demais dispositivos remanescentes (artigos 4º e seguintes) restam eivados por arrastamento, uma vez que tomam as disposições invalidadas como lastro de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.231/2019 do Município de Aracruz.

9. Tese de julgamento: "1. Compete exclusivamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, sendo vedado ao legislador municipal, sob o pretexto de suplementar a legislação federal, criar restrições temáticas abstratas ou condicionamentos que interfiram nos currículos e na orientação pedagógica do sistema de ensino. 2. Padece de vício de iniciativa a lei de origem parlamentar que impõe obrigações contratuais específicas à Administração Pública e institui regime disciplinar para os servidores públicos municipais, por usurpação das prerrogativas privativas de direção e organização do Chefe do Poder Executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I e XXIV, 24, XV, e 30, I e II; CE/ES, arts. 1º, 14, 20, 28, I e II, 63 e 91, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 24.08.2020; STF, ADI nº 5537, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020; STF, RE nº 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 29.11.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Á unanimidade, julgar procedente para declarar a inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Aracruz, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n°. 4.231/2019, do Município de Aracruz, que
“
dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial das crianças e dos adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condições de especial fragilidade psicológica
”, e implanta a
“
Infância sem pornografia”
no serviço público.

Pleiteou, liminarmente, a concessão da medida cautelar, para suspender a vigência da Lei Municipal n°. 4.231/2019, do Município de Aracruz.

O Autor alegou, em síntese, que a lei municipal impugnada padece de inconstitucionalidade formal, pois trata de matéria de competência privativa da União, na medida em que: (i) trata de diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da CF); (ii) introduz uma nova política educacional, fixando o conteúdo a ser ensinado nas escolas, prevendo a responsabilização cível e criminal do servidor público, comprometendo a liberdade de docência e o direito subjetivo de informação no processo educacional, a partir de conduta que manifesta, direta ou indiretamente, censura pedagógica, violando a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, sobretudo porque a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema, nos termos do art. 206, II e III, da CF; (iii) dispõe sobre Direito Civil, pois obriga a Administração Pública a inserir, nos contratos de prestação de serviços ou compra, cláusula vedando a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, e que garantam proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico (artigo 22, I, da CF); (iv) versa sobre proteção à infância e juventude, matéria de competência concorrente da União e Estados, conforme artigo 24, XV, da CF, ao dispor sobre o acesso das crianças e adolescentes a conteúdos pornográficos ou obscenos, e impróprios ao seu desenvolvimento psicológico nos serviços públicos e eventos públicos; (v) extrapola a competência legislativa municipal, prevista nos artigos 30, I e II, da CF e artigos 20 e 28, II, da Constituição Estadual, pois não trata de assuntos de interesse local e, tampouco, suplementa a legislação federal e estadual.

Notificada, a Câmara Municipal de Aracruz manifestou oposição ao pedido de tutela cautelar de urgência, formulado na inicial, sustentando a ausência dos requisitos legais.

A medida cautelar requerida foi indeferida.

A Câmara Municipal de Aracruz apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido formulado na presente ADI.

O Subprocurador Geral de Justiça opinou pela parcial procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade apenas dos §§ 1º e 2º, do artigo 2º, Lei Municipal n°. 4.231/2019, de Aracruz/ES, com efeitos
ex tunc
.

O Município de Aracruz aderiu à manifestação do Subprocurador Geral de Justiça, requerendo a parcial procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do artigo 2º, Lei Municipal n° 4.231/2019, de Aracruz/ES, com efeitos
ex tunc
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em sessão presencial.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Aracruz, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei n°. 4.231/2019, do Município de Aracruz, que
“
dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial das crianças e dos adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condições de especial fragilidade psicológica
”.

O Autor alegou, em síntese, que a lei municipal impugnada padece de inconstitucionalidade formal,
pois trata de matéria de competência privativa da União, na medida em que: (i) trata de diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da CF); (ii)

introduz uma nova política educacional, fixando o conteúdo a ser ensinado nas escolas, prevendo a responsabilização cível e criminal do servidor público, comprometendo a liberdade de docência e o direito subjetivo de informação no processo educacional, a partir de conduta que manifesta, direta ou indiretamente, censura pedagógica,
violando a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, sobretudo porque a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema, nos termos do art. 206, II e III, da CF; (iii) dispõe sobre Direito Civil, pois obriga a Administração Pública a inserir, nos contratos de prestação de serviços ou compra, cláusula vedando a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, e que garantam proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico (artigo 22, I, da CF); (iv) versa sobre proteção à infância e juventude, matéria de competência concorrente da União e Estados, conforme artigo 24, XV, da CF, ao dispor sobre o acesso das crianças e adolescentes a conteúdos pornográficos ou obscenos, e impróprios ao seu desenvolvimento psicológico nos serviços públicos e eventos públicos; e (v) extrapola a competência legislativa municipal, prevista nos
artigos 30, I e II, da CF e artigos 20 e 28, II, da Constituição Estadual, pois não trata de assuntos de interesse local e, tampouco, suplementa a legislação federal e estadual
.

Pois bem.

A redação da lei objeto do presente controle estabelece,
verbis
:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica.

Art. 2º Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em consonância com o art. 229 da Constituição Federal e art. 1.634 do Código Civil.

§ 1º Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação moral e cívica que esteja de acordo com suas convicções, consoante dispõe o art. 12, 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

§2º Órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes, desde que, previamente, apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretendem apresentar ou ministrar em aula ou atividade.

Art. 3º Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo poder público municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico.

§ 1º O disposto neste artigo se aplica a qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao acesso de crianças e adolescentes, bem como a folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento autorizado ou patrocinado pelo poder público municipal, inclusive mídias ou redes sociais.

§ 2º Considera-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais, de relação sexual ou de ato libidinoso.

§ 3º A apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida, respeitada a idade apropriada.

Art. 4º Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar eventos ou espetáculos públicos ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, a administração direta ou indireta do município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto no art. 3º desta lei pelo contratado, patrocinado ou beneficiado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica a contratações de propaganda ou publicidade, assim como aos atos de concessão de benefícios fiscais ou creditícios.

Art. 5º Os serviços públicos municipais obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição e leis federais brasileiras e ao disposto nesta lei, especialmente os sistemas de saúde, direitos humanos, assistência social e de ensino infantil e fundamental.

Art. 6º A violação ao dispositivo nesta lei implicará na responsabilização civil e criminal, inclusive para o servidor público municipal faltoso, e ainda em responsabilidade administrativa a ser regulamentada pela Administração Pública Municipal.

Art. 7º Qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive pais ou responsáveis, poderá representar à Administração Pública Municipal e ao Ministério Público quando houver violação ao disposto nesta lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

No caso em exame, o Autor sustentou a inconstitucionalidade da Lei n°. 4.231/2019 ao argumento de que a lei impugnada viola o disposto nos artigos 22, I e XXIV
1
e 24, XV
2
, ambos da CF, cujo teor não é reproduzido pela Constituição Estadual.

Sabe-se os processos relativos ao controle abstrato de constitucionalidade, quando ajuizados perante os Tribunais de Justiça, somente podem ter por objeto leis ou atos normativos municipais, estaduais ou distritais, e, como parâmetro de constitucionalidade, a Constituição Estadual, ou, sendo o caso, da Lei Orgânica do DF.

Embora o Autor tenha indicado, como parâmetro de constitucionalidade, dispositivos da Constituição Federal, no caso, o TJES pode examinar a alegada usurpação da competência legislativa da União à luz dos artigos 22, I e XXIV, e 24, XV, ambos da CF, em razão da remissão feita pelos artigos 1º
3
, 14
4
e 20
5
,
caput
, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo aos princípios da Constituição Federal, dentre os quais está o princípio federativo, bem como por força do disposto no artigo 28, I e II, da Constituição Estadual
6
, que trata da competência legislativa municipal.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “[...
]
Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais
e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que, inscrita na
Constituição Estadual
, remete, diretamente, às regras normativas constantes da própria
Constituição
Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro.
Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas que, embora constantes da
Constituição
Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º, da
Constituição
da República, a própria norma constitucional
estadual
de conteúdo remissivo
.” (ADPF 534 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)

Assentada essa premissa, a Constituição Federal trata do direito à educação de forma detalhada, estabelecendo não apenas competências legislativas, mas diretrizes, limites e princípios gerais.

Nesse sentido, destaca-se o disposto no art. 22, inciso XXIV, que estabelece como competência privativa da
União
legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional
:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

Conforme esclarecido no julgamento da ADI 5537 pelo Supremo Tribunal Federal, “
a
competência privativa da União para dispor sobre as ‘
diretrizes
’ da educação implica o poder de legislar, com exclusividade, sobre a ‘orientação’ e o ‘direcionamento’ que devem conduzir as ações em matéria de educação. Já o poder de tratar das ‘
bases
’ da educação refere-se à regulação, em caráter privativo, sobre os ‘alicerces que [lhe] servem de apoio’, sobre os elementos que lhe dão sustentação e que conferem ‘coesão’ à sua organização
” (STF - ADI: 5537 AL, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/09/2020).

No exercício dessa prerrogativa constitucional, o ente federal editou a
Lei nº 9.394/1996,
que
“
estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional
”
, encarregada de disciplinar a educação escolar, desenhar a base nacional comum curricular e fixar os alicerces programáticos do ensino em todo o território nacional.

Embora o artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal assegure aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal, essa capacidade normativa não é ilimitada.

Ela restringe-se à edição de normas
complementares
e
organizativas
de seus próprios sistemas de ensino, de modo que, ainda que se admitisse a competência do Município para suplementar as normas gerais da União na matéria, a Lei Municipal jamais poderia conflitar com estas.

Sobre o tema, extrai-se da doutrina
7
:

A suplementação de legislação estadual ou federal, no que couber, exige que o conteúdo legislado seja de atribuição municipal, não podendo o município, por exemplo, legislar sobre direito civil, cuja competência é da União. A suplementação ocorre por meio de complementação ou legislar na ausência da norma. A jurisprudência vem entendendo que, para legislar na ausência de normas, o Município precisa ter competência constitucional sobre a matéria. Já a complementação não pode implicar regrar em sentido oposto à norma geral existente. Este foi o entendimento no Recurso Extraordinário n. 313060/SP, rel. Min. Ellen Gracie Nothfleet (Diário de Justiça de 24 de fevereiro de 2006): “A competência constitucional dos Municípios de legislar sobre assusto de interesse local não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição de competências, atribui à União e aos Estados”.

Não obstante, verifica-se da lei em exame que o legislador local pretendeu criar proibições temáticas abstratas, restrições a materiais escolares e orientações pedagógicas que interferem nos currículos.

Ao estipular restrições abstratas e condicionamentos ao material didático, a Câmara Municipal imiscuiu-se em matéria que reclama tratamento uniforme e centralizado pela
União
.

Nesse sentido, há de se diferenciar normas que pretendam agregar conteúdos científicos ou culturais à base nacional curricular, em respeito às especificidades locais, daquelas com disposições generalistas sobre a forma como deve/pode ser exercido o ensino.

No caso, não se trata de norma a definir qual será, por exemplo, a língua estrangeira a ser ministrada aos munícipes, observadas a peculiaridades étnicas locais, mas de norma que cuida do estabelecimento de
diretrizes
e
bases
educacionais de ensino, o que pode ser verificado do caráter generalista e abstrato do que pode ou não ser considerado conteúdo atinente à formação moral.

No julgamento da citada ADI 5537, ao enfrentar situação análoga, registrou o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso:

“Portanto, legislar sobre diretrizes e bases significa dispor sobre a orientação, sobre as finalidades e sobre os alicerces da educação. Assim, compete exclusivamente à União dispor a seu respeito.

[...]

O Estado não pode sequer pretender complementar tal norma. Deve se abster de legislar sobre o assunto.

[...]

Do mesmo modo, não há dúvida de que a regulamentação do tipo de educação apto a gerar “o pleno desenvolvimento da pessoa”
e a “promoção humanística do país”
integra o conteúdo de “diretriz da educação nacional”
e, portanto,
constitui competência normativa privativa da União.

(ADI 5537, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 14 a 21 de agosto de 2020)

Assim, a previsão legal atacada usurpa competência privativa da União para legislar sobre “
diretrizes e bases da educação nacional
”.

Nessa linha, constitui entendimento há muito sedimentado no Pretório Excelso que “
não pode o legislador municipal, a pretexto de legislar concorrentemente ou suplementar a legislação federal, invadir a competência legislativa deste ente federativo superior
” (RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 29/11/2005, Segunda Turma, DJ de 24/2/2006).

Portanto, por não versar sobre peculiaridades locais, nos artigos 1º a 3º da lei impugnada reside essencialmente a alegada usurpação, por parte da Edilidade, da competência constitucionalmente reservada, a título privativo, para a União, para tratar das diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, inciso XXIV, CR/88).

Além disso, a análise dos dispositivos da Lei Municipal nº 4.231/2019 demonstra que o legislador parlamentar avançou indevidamente sobre o espaço de reserva da Administração e de gestão privativa do
Chefe do Executivo
, cujas balizas de simetria obrigatória estão previstas no artigo 63, parágrafo único, da Constituição Estadual.

Ao estipular no artigo 4º da lei local a obrigatoriedade de inserção de cláusulas específicas em
contratos administrativos e licitações municipais
, e ao desenhar no artigo 5º comandos imperativos de subordinação operacional aos sistemas locais de saúde, assistência social e de ensino, a Câmara de Vereadores usurpou a competência de direção superior da administração, que o artigo 91, inciso I, da Constituição Estadual confere privativamente ao Chefe do Executivo.

Por fim, o artigo 6º da lei impugnada, ao criar e tipificar infrações funcionais cominando responsabilidade administrativa direta aos servidores públicos municipais faltosos, malferiu o bloco de legalidade constitucional que reserva a fixação do regime jurídico e regime disciplinar dos funcionários à iniciativa exclusiva do Prefeito, por simetria ao modelo estabelecido no artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da CE/ES.

De todo modo, os demais artigos da lei (4º e seguintes), mostram-se inconstitucionais uma vez que, como bem se apura da singela leitura de cada
caput
, acabam tomando por lastro de validade as disposições constantes dos artigos acima nominados (em especial, dos artigos 2º e 3º), cuja invalidade constitucional se viu constatada.

Portanto, com respaldo nos artigos 1º, 14

e 20,
caput
, e 28, I e II, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, cumpre declarar que a norma ora em análise efetivamente invadiu a esfera de competência da União, qualificando-se, destarte, como integralmente inconstitucional.

Ante o exposto,
JULG
O
PROCEDENTE
o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.231/2019, do Município de Aracruz.

É como voto.

*

V O T O S

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

MARCOS VALLS FEU ROSA;

ALEXANDRE PUPPIM e

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

lsl *

1
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...] XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

2
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] XV - proteção à infância e à juventude;

3
Art. 1º. O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal.

4
Art. 14. A organização político-administrativa do Estado é constituída pela união dos Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal, desta Constituição e das leis que vierem a ser adotadas.

5
Art. 20. O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.

6
Art. 28 Compete ao Município: I - legislar sobre assunto de interesse local; II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

7
(cf. Valêsca Buzelato Prestes in - “Comentários à Constituição do Brasil” organizado por J.J. Gomes Canotilho e outros, 2ª ed., Ed. Saraiva, p. 848)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)